Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724929-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE GOMES DE LIMA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0724642-87.2024.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALINE GOMES DE LIMA contra ato judicial imputado à DESEMBARGADORA RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0724642-87.2024.8.07.0000 (Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao mencionado recurso. Em seu arrazoado, a impetrante conta que se submeteu ao certame regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, destinado à admissão para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Narra haver logrado êxito na prova objetiva e, em razão de sua gravidez, ter solicitado o adiamento do teste de aptidão física, nos moldes autorizados pelo subitem 13.18.1 do edital – o que foi deferido. Sustenta, no entanto, que antes de transcorrido o prazo mínimo de 120 dias posteriores ao parto (previsto no edital), foi convocada para o teste físico a ser realizado nos próximos dias 22 e 23 de junho, conforme Edital no 117/2024-DGP/PMDF. Afirma que o Distrito Federal, ao convocá-la no dia 07/06/2024, vai contra as regras do certame, que prevê que a convocação “para a realização dos testes de aptidão física após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso”. Destaca, a partir de tal recorte, que sua convocação somente poderia ocorrer após o dia 22/06/2024. Ainda que se considerasse os 120 dias para a realização do teste, argumenta que o agendamento do TAF para o dia 22/06/2024 também esbarra na previsão editalícia, visto consistir em período igual ao de 120 dias após o nascimento de seu filho (22/02/2024) – e não agendado “para após” tal prazo. Noutro viés, aponta a falta de razoabilidade do prazo concedido entre a publicação do edital de convocação e a data de realização da prova de capacidade física (apenas 15 dias). Alega quebra da isonomia em relação ao tempo de preparação dos demais candidatos – que contaram com prazo de 60 dias e cronograma divulgado pela banca organizadora, ao contrário das candidatas gestantes que adiaram a prova. Distingue falta de isonomia também em relação às próprias candidatas puérperas, vez que algumas tiveram filho em lapso maior de 180 dias e ainda não tiveram o teste físico marcado. Argumenta que a manutenção da data do teste físico atenta contra sua saúde, pois se encontra em processo de recuperação devido à complexa intervenção cirúrgica, tendo indicação para evitar atividades físicas ou de carga de peso exagerada, conforme relatório médico anexado aos autos. Em arremate, afirma ser penalizada por ter dado à luz e constituído família, discorrendo sobre a garantia do direito à vida, à saúde, à segurança e à igualdade, bem como sobre a necessidade de aplicar o ordenamento jurídico conforme seus fins sociais. Requer, com tais argumentos: a) A concessão da medida liminar, inaldita altera pars, a fim de se determinar ao Distrito Federal que promova a imediata remarcação (agendamento) do teste de aptidão física (TAF) da Impetrante, respeitado o item 13.18.1 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, com a convocação da Impetrante após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias a contar do nascimento de sua prole, estabelecendo um prazo de 30 (trinta) dias entre a publicação de novo edital de convocação e a marcação de nova data do teste físico, a fim de se conferir tratamento mais isonômico com os demais candidatos do certame, aos quais se conferira maior prazo para preparação, ou ainda, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias após a sua avaliação médica, ocorrida em 10/06/2024, onde se atestara, além da necessidade de repouso, ser fundamental evitar atividades físicas exageradas em decorrência da recuperação da cirurgia cesárea realizada, impedindo a sua eliminação precoce e de forma ilegal; b) A oitiva do órgão ministerial, como fiscal da lei (custus legis); c) No mérito, ratificando-se a medida liminar, seja determinado ao Distrito Federal que promova a imediata remarcação (agendamento) do teste de aptidão física (TAF) da Impetrante, respeitado o item 13.18.1 do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, com a convocação da Impetrante após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias a contar do nascimento de sua prole, estabelecendo um prazo de 30 (trinta) dias entre a publicação de novo edital de convocação e a marcação de nova data do teste físico, a fim de se conferir tratamento mais isonômico com os demais candidatos do certame, aos quais se conferira maior prazo para preparação, ou ainda, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias após a sua avaliação médica, ocorrida em 10/06/2024, onde se atestara, além da necessidade de repouso, ser fundamental evitar atividades físicas exageradas em decorrência da recuperação da cirurgia cesárea realizada, impedindo a sua eliminação precoce e de forma ilegal; (...) e) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Custas não recolhidas, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do §2o do art. 99 do Código de Processo Civil. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que importa aos atos judiciais, sabe-se que a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir de sucedâneo recursal já que o ordenamento jurídico prevê um sistema criado justamente para o fim de impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. Nesse passo, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Nesse contexto: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. DECISÃO QUE NÃO APRESENTA CARÁTER TERATOLÓGICO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. (...) (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) Por fim, conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Feitas tais considerações, em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria – não verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. Segundo relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu a tutela de urgência no AGI no 0724642-87.2024.8.07.0000, a qual vindicava a remarcação do teste de aptidão física. No presente writ, a impetrante alicerça seu direito à remarcação do TAF nos seguintes pontos: i) descumprimento do edital, vez que foi convocada em 07/06/2024 para realizar o teste físico antes do período mínimo de após 120 dias a contar da data do parto; ii) descumprimento do edital, pois o teste físico foi agendado para o dia 22/06/2024, antes do período mínimo após os 120 dias a contar da data do parto, que se completaria somente em 23/06/2024; iii) irrazoabilidade na marcação do teste físico para período incompatível com aquele necessário à sua recuperação; iv) tratamento discriminatório dispensado em relação aos demais candidatos, os quais contaram com período de tempo superior ao que lhe foi concedido para preparação; v) ausência de isonomia entre as próprias candidatas que deram à luz, vez que algumas com prole nascida há mais de 180 dias ainda não tiveram o teste físico agendado. No entanto, deixa de demonstrar o caráter abusivo ou a manifesta ilegalidade/teratologia do ato indicado como coator (decisão interlocutória) – que, com fundamentos bastante plausíveis, afastou a ilegalidade na conduta da Administração Pública ao convocar e marcar o teste físico. Confira-se: (...) Na hipótese, a candidata foi convocada para realização do teste nos dias 22/6/2024 e 23/6/2024, ou seja, observado o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data do parto. Em análise prefacial, típica deste momento processual, não se vislumbra ilegalidade na conduta da administração, que observou o edital do concurso público. O edital prevê, expressamente, a convocação para realização dos testes de aptidão física após o período mínimo de 120 (cento e vinte dias). Desse modo, não se extrai do edital interpretação de que a convocação deva observar esse prazo mínimo, e não a realização dos exames. Em outras palavras, a convocação pode ocorrer em prazo inferior, desde que a realização do teste observe o prazo mínimo. Cabe ressaltar que o edital é compatível com o artigo 40, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.949/2012, segundo o qual a gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional. Ou seja, a legislação distrital reforça a legitimidade da marcação do teste na data fixada. Por fim, o intervalo de 15 (quinze) dias entre a convocação e a realização do exame não infringe norma editalícia, tampouco previsão legal. A própria candidata detinha conhecimento prévio, com base no item 13.18.1 do edital, que o teste se realizaria num intervalo de 60 (sessenta) dias, após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do parto. Desse modo, ainda que a parte agravante tenha apresentado laudo médico orientando-a a evitar atividades físicas ou carga de peso exagerada, para finalização do processo de cicatrização da cirurgia cesárea, a Administração Pública não violou o edital ao marcar o teste após o período de 120 (cento e vinte dias) do nascimento do filho. Ademais, o elastecimento do prazo revelaria situação de violação ao princípio da isonomia em relação às demais candidatas gestantes. Como se vê, não há particularidades no caso apontando para uma decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Em verdade, a atenta leitura do subitem 13.18.1 do edital (abaixo) se alinha ao raciocínio exposto no ato combatido, ao passo em que vai de encontro à interpretação conferida pela impetrante – estando claro que a realização do teste físico foi designada para data dentro do período estipulado no instrumento (entre 120 e 180 dias após o nascimento ou o fim da gestação). Não por acaso, consta da parte final do mesmo item menção à responsabilidade da candidata em procurar o instituto no período máximo de 120 dias, a fim de solicitar a realização da referida etapa (dentro do interregno subsequente). Veja-se, por oportuno, o teor a aludida previsão editalícia: (...) 13.18.1 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de realizar os testes de aptidão física, terá suspensa a sua avaliação física na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização dos testes de aptidão física após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. (grifo nosso) No mais, verifica-se que, contrariamente ao alegado, as datas para as quais remarcado o teste físico (22/06/2024 e 23/06/2024) respeitam o limite mínimo de 120 dias trazido em edital, correspondendo aos dias 121o e 122o que sucedem o nascimento do filho da impetrante (22/02/2024). Obedecem, portanto, às balizas temporais que regeram o certame. Por fim, não há como considerar desarrazoado o prazo entre a convocação e o agendamento do teste, sequer tomar a falta de um cronograma para preparação como quebra de isonomia, sobretudo porque a candidata detinha ciência prévia de que, deferido seu pedido de adiamento do TAF, deveria realizar a etapa dentro do indigitado intervalo (120 – 180 dias), a critério da Administração. Nesse quadro, malgrado a sensibilidade da questão de fundo, não vislumbro – numa primeira vista – patente ilegalidade, sequer identifico a probabilidade de existência do direito líquido e certo a respaldar a concessão da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise ulterior. Solicitem-se informações à autoridade coatora apontada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator